Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732571-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA SILVA IMPETRANTE: EROS ROMAO PEREIRA, DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados WELLINGTON FERREIRA SILVA e DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS em favor de WELLINGTON FERREIRA SILVA, brasileiro, convivente, mecânico, portador da carteira de identidade 1.619.200 – SSP/DF, CPF n° 708.490.561-87 residente no Condomínio Jardim Europa II, Edifício Darwin, apartamento 401, Sobradinho II/DF. Apontam como autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Dizem os impetrantes que no dia 19/10/2021, por volta das 10h na altura da Edifício Darwin, em Sobradinho II/ /DF, o Paciente, supostamente, teria agredido verbalmente sua companheira Mikaela (vítima) e, ainda, teria enfiado a mão na boca da vítima, conforme narra a Denúncia. Que imediatamente o Paciente foi preso em flagrante levado a 35a DP em Sobradinho/DF. No dia 24/06/2021, foi realizada a Audiência de Custódia pelo juízo NAC o qual concedeu a liberdade provisória ao Paciente, pelo que foi libertado mediante a aplicação de medidas protetivas, conforme Lei n° 11.340/2006. Que o Paciente e vítima reataram a relação, tendo a vítima requerido a revogação das medidas, contudo, sem decisão naqueles autos. Em 19/09/2021, o Paciente foi preso preventivamente, conforme decisão do NAC, acusado agora de ter descumprido a medida protetiva relativa a distanciamento de 300 metros da vítima e incomunicabilidade, tal fato que culminou no decreto de prisão ora atacado. Afirmam que o paciente tem ocupação lícita, boa conduta social, sendo que várias pessoas dependem dele, inclusive dois filhos universitários. Ainda, que o relacionamento do paciente com a vítima está no fim, que ambos pretende por termo à união conjugal. Dizem que o casal faz uso excessivo de álcool, e vem brigando bastante, já demonstrando o desgaste de toda a relação, que nessa última oportunidade, o Paciente e companheira, ambos embriagados em comemoração do aniversário da vítima, após iniciaram uma discussão, sem agressão física, contudo barulhenta, os vizinhos certamente ouvindo chamaram a Polícia, que chegou ao local e efetuaram a prisão do paciente. Afirmam a desnecessidade de manutenção da medida cautelar, que a situação não causou abalo à ordem pública. Que não há perigo de reiteração da conduta delitiva e que, em liberdade, não atrapalha a instrução criminal. Ademais, que no caso em tela, não mais subsiste condição que justifique a excepcionalíssima segregação preventiva. Pedem, alfim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pela confirmação da decisão liminar. Subsidiariamente, pedem a liberdade do paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É a síntese do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da monitoração, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. No caso, embora os impetrantes afirmem que não há razão que justifique a medida extrema, em sede cautelar, porque o paciente possui ocupação lícita, boa conduta social, e que várias pessoas dependem dele, inclusive dois filhos universitários. Ainda, que o relacionamento do paciente com a vítima está no fim, que ambos pretende pôr termo à união conjugal. Verifico, de acordo com o decreto prisional emanado do juízo de primeira instância que não se trata de caso isolado na vida do paciente envolvendo a prática de violência doméstica. Sendo que o caso mais recente, que ensejou o decreto prisional ora impugnado, decorreu de descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima Mikaela, companheira do impetrante e mãe de uma filha com o paciente. Não podemos deixar de levar em consideração, como dito na decisão, que a prisão flagrante ocorreu em razão do descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, situação que ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Vale dizer que, se o relacionamento entre o paciente e vítima está contaminado por reiterados episódios de violência doméstica, mesmo que a vítima tenha autorizado o retorno do paciente ao convívio conjugal, ainda que com a finalidade de comemorar o aniversário da vítima, o paciente não poderia aceitar tal convite, tendo em vista que sabia das medidas restritivas impostas pelo juízo. A vontade da vítima não tem o condão de se sobrepor a uma ordem judicial, mormente em se tratando de caso em que a relação conjugal entre as partes está bastante conturbada. Ressalto, ainda que, a ocupação lícita, residência conhecida, ser portador de boa conduta social não são condições que, por si sós, autorizam a concessão da liberdade pleiteada. Evidentemente que a prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade e a vítima, indiscutivelmente, é pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade. Assim, a meu sentir, a medida extrema mostra-se necessária. Convém ressaltar que a liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, como é a monitoração eletrônica. Não é a hipótese dos autos. Isso porque, mesmo tendo uma decisão judicial que o proibia de se aproximar da vítima, o paciente, deliberadamente, descumpriu. Destarte, não verifico motivos plausíveis para justificar a pleiteada liberdade do paciente por enquanto. Uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador da ordem jurídica e quando a demanda for submetida ao colegiado. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar pleiteado pelos impetrantes, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Colham-se as informações do juízo da causa. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator